Tribunal: STF
Processo: ARE 1469410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERRITÓRIO DO AMAPÁ - TRASFORMAÇÃO EM ESTADO:ART 14 DO ADCT - POLICIAS MILITARES DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ CEDIDOS AO ESTADO DO AMAPÁ - ART. 31 EC 19/98 - DIREITO AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO FARDAMENTO NOS TERMOS DO ART. 65 DA LEI 10.486/2002. REAJUSTE DE 3,5% PREVISTO NA LEI 10.331 ESTENDE-SE AOS SERVIDORES MILITARES DO EX-TERRITÓRIO DO AMAPÁ POR FORÇA DO ART.31 da EC 19/98. DE CARÁTER PRIVATIVO AOS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL A GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE FUNÇÃO MILITAR, QUE NÃO ALCANÇA OS MILITARES CEDIDOS AO ESTADO DO AMAPÁ.SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de remessa oficial e de apelação, interposta pela União Federal e pela | Associação dos Policiais Militares do Ex-Território do Amapá, contra sentença que julgou, em parte, procedente o pedido, para declarar a legalidade da percepção - pelos policiais militares do extinto Território Federal do Amapá que se encontram cedidos ao Estado do Amapá - das seguintes parcelas remuneratórias: auxílio alimentação, auxílio fardamento e 3,5 % instituído pela Lei 10.331/01, excetuando a Gratificação de Condição Especial de Função Militar. 2- Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a transformação do Território Federal do Amapá em Estado Membro da Federação (art. 14 do ADCT), aos policiais militares do extinto Território Federal do Amapá, o 8 1º, do artigo 31, da Emenda Constitucional 19/98, garantiu-lhes a condição de cedidos ao Estado do Amapá. O auxílio fardamento e auxílio alimentação (art. 2º da Lei 10.486/02) estendem-se aos servidores militares do quadro em extinção da União, cedidos ao Estado do Amapá, por força do art. 65, da Lei 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. 3- O reajuste de 3,5% (Lei 1C.331/200*, artigo 5º) é devido aos Servidores militares do exTerritório Federal do Amapá, por força do artigo 31, da Emenda Constitucional nº 19/98: “Os servidores públicos federais da administração direta e indireta, os servidores Municipais e os integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas funções prestando serviços aqueles ex-Terrritórios na data em que foram transformados em estados, os policiais militares que tenham sido admitidos por força de lei federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores civis nesses Estados com vínculo funcional já reconhecido peia União, construirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer título de diferenças remuneratórias. $1º - Os servidores de carreira policial militar continuarão prestando serviços aos respectivos Estados, na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações das respectivas Polícias Militares, observadas as atribuições de função compatíveis com o seu grau hierárquico”. 4- Já a Gratificação de Condição Especial de Função Militar é “privativa” dos militares do Distrito Federal e, por isso mesmo, não alcança os servidores militares do ex-Território Federal do Amapá (art 2º, da Lei 10.874/2004). 5- Sentença, que declarou a legalidade da percepção, pelos substituídos, das parcelas remuneratórias referidas, exceto a Gratificação de Condição Especial de Função Militar, confirmada em todos os seus termos. Remessa oficial e apelações, interpostas pela União e Associação dos Policiais Militares do Ex-Território Federal do Amapá, a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 32, §§ 1º e 4º, e 61, §1º, II, “b”, “c”, “e” e “f”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente